Tribunal: TJDFT
Processo: 0747057-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747057-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORRANY BARROS FERREIRA AGRAVADO: PRIMAVIA VEICULOS LTDA, STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LORRANY BARROS FERREIRA contra decisão (ID 251702886) da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de PRIMAVIA VEICULOS LTDA e STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata devolução do veículo adquirido e a suspensão das parcelas do financiamento. Em suas razões (ID 77743157), sustenta que: 1) adquiriu um veículo seminovo (Kwid Intense) da primeira agravada (Primavia), mediante financiamento com a segunda agravada (Stellantis); 2) o veículo, poucos dias após a entrega, apresentou vícios graves, como uma rachadura na tampa do airbag do passageiro e vazamento de óleo; 3) apesar das tentativas de reparo, a concessionária não solucionou os vícios no prazo legal de 30 dias, e permanece o defeito no item de segurança (airbag); 4) a oficina terceirizada indicada pela seguradora da concessionária se recusou a continuar o serviço pela demora na aprovação do orçamento; 5) notificou a concessionária sobre o desejo de rescindir o contrato em 20/08/2025, mas não obteve solução; 6) o vício do produto no contrato principal (compra e venda) afeta o contrato acessório (financiamento), por se tratarem de contratos coligados; 7) o perigo de dano é evidente, pois está privada do uso do bem, que se encontra parado, e continua obrigada a pagar as parcelas (R$ 1.258,27), o que a sujeita ao risco de negativação. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata devolução do veículo à concessionária e a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida em primeira instância. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. A relação jurídica é de consumo, o que atrai as regras sobre vício do produto (art. 18 da Lei 8.078/90). A garantia legal tem como foco principal a adequação do bem às finalidades próprias. Dispõe o Código de Defesa do Consumidor – CDC que: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor [...]. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.” Caso o produto, em decorrência de vícios, seja impróprio ao fim a que se destina, abrem-se três alternativas ao consumidor: troca do bem, abatimento proporcional do preço ou resolução do contrato. Na compra e venda de automóveis, há, invariavelmente, contrato coligado de financiamento. A extinção - por vício do produto - do contrato de compra e venda afeta o contrato de empréstimo. O art. 54-F do CDC prevê expressamente que os contratos acessórios de crédito são coligados ao principal de fornecimento do produto ou serviço. Registre-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: "[...] 1. O contrato coligado não constitui um único negócio jurídico com diversos instrumentos, mas sim uma pluralidade de negócios jurídicos, ainda que celebrados em um só documento, pois é a substância, e não a forma, do negócio jurídico que lhe dá amparo. Em razão da força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas incidentes na espécie - tanto na relação jurídica firmada com a revenda de veículos usados quanto no vínculo mantido com a casa bancária -, o vício determinante do desfazimento da compra e venda atinge igualmente o financiamento, por se tratar de relações jurídicas trianguladas, cada uma estipulada com o fim precípuo de garantir a relação jurídica antecedente da qual é inteiramente dependente [...] (REsp n. 1.406.245/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 10/2/2021.)" No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “[...] 5. Apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento por instituição financeira para a aquisição do bem são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira. 6. Constatados vícios não perceptíveis à época da aquisição do veículo novo, subsistentes mesmo após longo período em assistência técnica, colocando em risco a segurança da consumidora, enseja a rescisão do contrato de compra e venda e seus acessórios, com a devolução integral da quantia despendida pela consumidora em razão dos negócios celebrados, com a consequente responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participaram da cadeia de consumo. [...] (Acórdão 1609866, 07041704620218.07.0008, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022.)” No caso, a agravante demonstra que adquiriu o veículo em 07/06/2025, entregue em 16/06/2025, e que, em 03/07/2025, o bem passou a apresentar defeitos graves, inclusive um corte na tampa do airbag do passageiro. As provas trazidas aos autos indicam que o vício não foi sanado no prazo máximo de trinta dias. A própria oficina conveniada à seguradora da concessionária solicitou que a consumidora retirasse o veículo em 19/08/2025, por demora na aprovação dos orçamentos. Desde então, a agravante manifestou o desejo de rescindir o negócio (ID 251638780, autos de origem) e o veículo permanece inutilizado. O acervo probatório indica a verossimilhança das alegações da agravante e a possibilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente. A consumidora é obrigada a arcar com as parcelas de financiamento de um bem que não pode utilizar, que permanece parado e que apresenta vício em item de segurança (airbag). Paralelamente, a privação do uso do veículo obriga a agravante a custear transporte alternativo para suas necessidades diárias, como o deslocamento ao trabalho. A suspensão da cobrança das prestações mensais vincendas é medida adequada, pois, enquanto se aguarda o decurso processual, não deve a consumidora ser prejudicada pela não utilização do bem. A manutenção da cobrança, nesse cenário, impõe duplo encargo financeiro à agravante, com aumento considerável do risco de inadimplência. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar: 1) a suspensão da exigibilidade e da cobrança das parcelas vincendas do contrato de financiamento (CDC Direto) firmado com a segunda agravada (Stellantis Financiamentos S.C.F. Investimento); e 2) a devolução do automóvel (Kwid Intense 1.0 Flex 12V 5p) à primeira agravada (Concessionária Primavia), que ficará como depositária do bem até o julgamento definitivo da lide. A medida é reversível, pois, em caso de improcedência, o débito poderá ser cobrado. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator